Tribunal: TCU
Processo: 015.587/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Levantamento com o objetivo de conhecer a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Levantamento de Auditoria com o objetivo de conhecer a Funpresp-Jud, identificando objetos e instrumentos de fiscalização futura. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encaminhar cópia da íntegra do Relatório de Fiscalização (peça 31), deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, à Funpresp-Jud, fazendo-a conhecer os riscos identificados, que podem ser, por sua materialidade e relevância, objetos de potencial ação de controle futuro desta Corte de Contas, listados abaixo: 9.1.1. possível inadequação do sistema informatizado de Controle de Investimentos, o que pode causar prejuízos financeiros à Entidade (itens 163 a 198 do relatório); 9.1.2. possível insuficiência e inadequação dos controles nos sistemas automatizados relativos aos processos de Arrecadação e Cadastro, o que pode fragilizar a área-fim da Entidade (itens 115 a 136 do relatório); 9.1.3. existência de ineficiências na relação entre a Funpresp-Jud e as Entidades Patrocinadoras, o que pode interferir na qualidade da base cadastral e na integração de sistemas informatizados (itens 115 a 136 do relatório); 9.1.4. possível ineficácia dos Controles Internos, considerando o baixo nível de maturidade, o que pode interferir no atingimento dos objetivos estratégicos da Entidade (itens 77 a 101 do relatório); 9.1.5. ausência de uma Auditoria Interna, o que pode fragilizar o sistema de controle interno da Entidade (itens 77 a 101 do relatório); 9.1.6. intempestividade dos Relatórios de Controle Interno do Conselho Fiscal, o que pode fragilizar o sistema de controle interno da entidade (itens 199 a 207 do relatório); 9.1.7. intempestividade da avaliação de riscos e implementação das recomendações, que pode diminuir a efetividade e eficácia da Gestão de Riscos da Entidade (itens 77 a 101 do relatório). 9.2. encaminhar cópia da íntegra do Relatório de Fiscalização (peça 31), deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, para que: 9.2.1. avalie acompanhar os riscos e fragilidades registrados no presente levantamento de auditoria e explicitados no item 9.1 e respectivos subitens deste acórdão; 9.2.2. tenha ciência do risco identificado, relativo à ausência de reporte formal desse órgão fiscalizador às entidades acompanhadas no âmbito da supervisão permanente, objeto de potencial ação de controle futuro desta Corte; 9.3. encaminhar cópia da íntegra do Relatório de Fiscalização (peça 31), deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, ao Supremo Tribunal Federal (STF), órgão ao qual a Funpresp-Jud está vinculada, para que divulgue aos demais patrocinadores, bem como avalie abordar os aspectos ora retratados no âmbito de suas competências de supervisão; 9.4. encaminhar cópia da íntegra do Relatório de Fiscalização (peça 31), deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, à Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), considerando as boas práticas e as semelhanças entre as entidades, para conhecimento; 9.5. levantar, com exceção da peça 22, o sigilo dos presentes autos, nos termos do art. 4o da Resolução-TCU 294/2018; 9.6. arquivar o presente processo, após a expedição das necessárias comunicações processuais.